Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729217-82.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO MILANI, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PAULO ROBERTO MILANI DESPACHO Intimem-se os embargados, Paulo Roberto Milani, Banco do Brasil S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 19317156, 19547486 e 19554221), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator